Tribunal: STF
Processo: ARE 1553311
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 139, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MAIS DE 700KG DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK APREENDIDOS). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. MERA IRREGULARIDADE. MEDIDA DESPROVIDA DE UTILIDADE. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PEDIDO JÁ ANALISADO EM RECURSO DIVERSO POR ESTE TRIBUNAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INÉPCIA. 'DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS NA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AGENTE MENOR DE IDADE CUJAS CONVERSAS FORAM INTERCEPTADAS. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. ATUAÇÃO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POLÍCIA MILITAR. FUNÇÃO INVESTIGADORA ATÍPICA. POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA PROMOVER, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, INVESTIGAÇÃO DE NATUREZA PENAL. RE 593.7271MG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NULIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CÓPIA DA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA NA SENTENÇA. ANÁLISE EXPRESSADE TESE QUE, POR INTERPRETAÇÂO CONTRÁRIA;CONSTITUI FUNDAMENTO PARA RECHAÇAR AQUELA ARGUIDA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DE ALGUNS DOS ELEMENTOS DO GRUPO. UNIÃO DE DESÍGNIOS. AUTORIA DELITIVA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL. PENA-BASE. QUANTIDADEIQUALIDADE DA DROGA. MAIS DE 700KG DE MACONHA, CRACK E COCAÍNA DE PROPRIEDADE DO GRUPO. RECRUDESCIMENTO QUE SE IMPÕE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. POSIÇÃO DE LIDERANÇA DE ALGUNS DOS MEMBROS. FATOR DE ELEVAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. 1. A decisão que decreta a prisão preventiva de agentes, justificando a medida na elevada periculosidade, extraída de dados concretos, como quantidade e qualidade da droga, nível de organização da associação e possibilidade concreta de voltarem a delinquir não carece de fundamentação. 2. Trata-se de mera irregularidade a ausência de justificação da prisão a cada 90 dias pelo juiz prolator da sentença, sobretudo quando o feito conta com inúmeros réus presos e é extremante complexo, não se justificando o retorno à primeira instância a cada 90 dias, pois a medida seria prejudicial aos próprios acusados, retardando o andamento do processo. 3. Tendo o TJMG decidido, ainda que em feito diverso, a inexistência de litispendência entre os presentes fatos e outros, ocorre a preclusão pro judicato. 4. A denúncia que descreve os fatos de forma lógica e clara, qualifica os acusados e classifica as condutas não é inepta, podendo os agentes exercerem suas defesas de maneira plena. 5. Inexiste óbice legal à Interceptação telefônica para apuração de ato infracional ou crime que envolve menor na sua execução. 6. A degravação das escutas telefônicas prescinde da atuação de peritos, cabendo à parte que impugna sua autenticidade o ônus da prova. 7. E possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e continua. 8. Confere-se à Policia Militar a função anômala de investigação, quando em cooperação com instituições que têm o dever legal de combater o crime organizado. 9.0 Ministério Público tem competência para promover, por autoridade própria, investigação de natureza penal, conforme tese fixada no RE 593.727/MG, com repercussão geral reconhecida. 10. Ainda que as alegações finais do Ministério Público fossem cópia da denúncia, o que não se verifica no caso, a ausência de robustez probatória dos memoriais importaria na absolvição dos acusados, como ônus processual a ser suportado pelo órgão acusatório, e não nulidade do processo. 11. Não se declara nulidade sem que o vicio gere prejuízo à parte. 12. Se, da Interpretação contrária ao fundamentando apresentado na sentença, decorre o afastamento da tese suscitada pela Defesa, não há vício de motivação a ser declarado. 13. Ainda que não tenha sido apreendida droga direta e individualmente com cada um dos integrantes do grupo, havendo droga apreendida no processo com diversos componentes da organização e destinando-se, comprovadamente, o entorpecente ao proveito econômico do bando, está provada a materialidade do crime em relação a todos os agentes. 14. Bastam para a condenação por tráfico as interceptações telefônicas reveladoras da ação individualizada de cada membro da organização, sua tarefa, divisão de trabalhos, grau de envolvimento e ligação de cada um com um líder imediato, sempre tendo por fim a comercialização de drogas. 15. O modus operandi, elevada quantidade de droga e sua qualidade extremamente lesiva à saúde pública justificam a condenação por tráfico, afastando a tese desclassificatória para o art. 28 da Lei 11.34312006.16.0 crime de associação para o tráfico de drogas é autônomo, não guardando qualquer relação de subsidiariedade para com o tráfico de drogas. Ainda que não tenha sido realizada conduta incriminada pelo artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas estando provada a associação para a realização de condutas incriminadas pela Lei de Drogas, resta consumado o delito do artigo 35 do mencionado diploma. 17. A exorbitante quantidade de droga (mais de 700k9) e sua qualidade altamente lesiva à saúde pública (parte em cocaína e crack) justificam a negativação do vetor especial do art. 42 da Lei 11.34312006 e, por consequência, a fixação da pena-base acima do minimo cominado ao delito e fixação do regime prisional mais gravoso. 18. A individualização da pena recomenda maior reprovação das condutas praticadas pelos agentes que ocupavam grau de destaque no grupo criminoso. 19. Conforme remansosa jurisprudência, a fração de 1/6 é a mais adequada para reprovação e prevenção adequada do crime na segunda fase da dosimetria, em virtude da reincidência forjada por condenação única do agente, sendo que a reincidência especifica não justifica fração maior. 



    Consta nos autos que ALAN WILLIAM ALBINO foi condenado às penas de 5 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, I do Código Penal e de 3 anos e 3 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006; art. 61, I do CP, fixado o regime inicial fechado, e 1.230 dias-multa (Doc. 76).



    A seu turno DAVI DO NASCIMENTO foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, pelo art. 33 da Lei 11.343/2006; 3 anos de reclusão pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e a 3 anos de reclusão pelo art. 16 da Lei 12.826/2003, fixado o regime inicial fechado, e 1.210 dias-multa, na forma do art. 69 do CP (Doc. 76).



    O TJSP negou provimento aos recursos dos réus e deu parcial provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 139, fl. 79):



    para elevar as penas-base, recrudescer a fração da reincidência para 116 e modificar os regimes prisionais aplicados na sentença para o inicial fechado, redimensionando as penas, em consequência, para o total de: 



    Davi: 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, art. 33 da Lei 11.343/2006; 4 anos de reclusão e 800 dias-multa, art. 35 da Lei 11.34312006 e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, ad. 16, parágrafo único, Lei 10.82612003, totalizada na forma do art. 69 do CP em 14 anos de reclusão e 1:510 dias-multa, à razão unitária mínima.



    Alan: 9 anos e 4 meses de reclusão e 930 dias-multa, ad. 33 da Lei ll.343/2006c/c61, 1, do CP; 5anos e 10 meses de reclusão e 1.050 dias-multa, ad. 35 da Lei 11.343/2006 c/c 61, 1 do CP, totalizada na forma do ad. 69 do CP em 15 anos e 2 meses de reclusão e 1.980 dias-multa, à razão unitária mínima.



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 165). 



    Irresignados, o acusados interpuseram Recursos Extraordinários, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Docs. 159 e 163).



    O acusado DAVI, afirma que o acórdão violou os arts. 5º, LV e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 159).



    Assevera que “há patente e inequívoca violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal” (Doc. 159, fl. 22).



    Afirma que houve aumento desproporcional da pena base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    A seu turno, ALAN WILLIAN alega que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, da CF/1988 (Doc. 176).



    Assevera que “o Tribunal local pecou ao apegar-se à gravidade abstraia do delito. Com efeito, exasperou-se o regime inicial do cumprimento da pena, aumentando a sentença monocrática condenatória”(Doc. 176, fl. 9).



    Alega que “o crime em estudo (associação para o tráfico de entorpecentes) não pode ser confundido Com O crime de tráfico de entorpecentes. Trata-se de delitos autônomos, onde aquele tem previsão no art. 35 da Lei n° 1 1 .34306. Nesse importe, o crime de associação para o tráfico não se inclui no rol de crimes hediondos (Lei n°. 8.072/90), não merecendo, também por esse norte, qualquer motivo para o cumprimento da pena iniciar-se no regime fechado” (Doc. 176, fl. 15).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para semi-aberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” (Doc. 176, fl. 15).



    O Tribunal de origem negou seguimento aos Recursos Extraordinários, com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não os admitiu, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282, 279 e 356/STF e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 194).



    No Agravo, os recorrentes não refutam a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 203).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recursos Especiais (Docs. 174 e 178), os quais foram inadmitidos na origem (Docs. 193). Houve a interposição de Agravo (Doc. 200), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 242), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 382). 



    É o relatório.



    Por oportuno, passo à análise conjunta dos recursos.



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos de DAVI para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 159, fl. 9):



    Também presente repercussão geral da no caso em debate, eis que o v. Acórdão contraria jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do §3º, II e III do art. 1.035 do CPC.



    Transcrevo também os fundamentos de ALLAN para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 176, fls. 7-8):



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil e do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço.



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI). O juízo monocrático de piso, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar o regime inicial para o cumprimento da pena, exasperou-a além da previsão mínima legal (regime semiaberto), tendo em conta a gravidade abstrata do delito de associação para o tráfico para fixá-lo acima do limite mínimo definido por lei (CP, art. 33, § 2º).



    Esta Corte já definiu que o julgador deverá considerar os elementos contidos no Código Penal (CP, art. 33, §§ 2º e 3º), para fixar o regime inicial do cumprimento da pena. Desse modo, só poderá agravar-se a pena havendo elementos justificadores no proceder do réu na perpetração do delito, ainda assim motivando expressamente tais elementos. Observando preservar a proporcionalidade na apenação do réu, surgiram os seguintes verbetes: 
[...]



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento (CPC, art. 543-A, § 3º, e art. 3º do CPP).



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Por outro lado, no que tange a argumentação dos recorrentes a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Ainda que assim não fosse, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente